Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EXAME PAPILOSCÓPICO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada).
II - Questão em discussão
2. (i) Discutir a preliminar de nulidade do ingresso domiciliar; (ii) Examinar a suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (iii) Verificar a quebra da cadeia de custódia e a necessidade de submissão a exame papiloscópico; (iv) Aferir se a reincidência foi considerada em mais de uma fase da dosimetria.
III - Razões de decidir
3. A busca pessoal, assim como a domiciliar, exige motivação idônea, calcada em circunstâncias concretas que configurem fundada suspeita acerca da prática de algum ilícito penal. 3.1. Evidenciada situação suspeita diante do comportamento do réu, é justificada a entrada dos policiais na residência
4. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes na formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que estão em harmonia com as demais provas dos autos.
5. Eventual irregularidade na cadeia de custódia não implica nulidade automática, mas apenas eventual ineficácia, desde que demonstrada adulteração ou manipulação do vestígio, não sendo suficiente a mera alegação genérica de possível adulteração.
6. Havendo elementos probatórios suficientes a demonstrar a autoria do delito, o exame papiloscópico é prescindível ao deslinde dos fatos.
7. A valoração dos antecedentes, a reincidência e a aplicação de causa de aumento em fases distintas da dosimetria não configuram bis in idem quando fundamentadas em condenações diversas.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16, §1o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1447090 AGR/RS, Relator Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 13/05/2024; TJDFT, Acórdão no 2022705, Relator Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; JDFT, Acórdão no 2031186, Relatora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2025; STJ, AgRg no HC no 665.948/MS, Relator Min. Olindo Menezes, 6a Turma, j. 24/08/2021; TJDFT, Acórdão no 1732222, Relator Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/07/2023.